Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729618-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANHAES CONSULTORIA EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Intime-se a agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora